Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS SOBRE O VALOR DE AMBAS AS CONDENAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Precedentes.
2. A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que a recusa indevida de cobertura para tratamento de urgência gera dano moral presumido, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 2.1. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando excessiva ou desproporcional.
3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer” (EAREsp 198.124/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022).
4. Apelação conhecida e não provida.